Tribunal: TJMT
Processo: 1059840-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059840-51.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADAO MAIDANA - CPF: 109.512.451-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIDA PERNET MAIDANA - CPF: 693.444.261-04 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), HILDA DA COSTA PERNET MAIDANA - CPF: 265.935.211-91 (APELADO), ADAILDO PERNET MAIDANA - CPF: 621.978.431-68 (APELADO), EULINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 823.809.451-87 (APELADO), EDINALDO PERNET MAIDANA - CPF: 621.976.651-20 (APELADO), VAGNER ANTONIO BORGES MAIDANA - CPF: 545.203.041-72 (APELADO), VALKIRIA LAURA BORGES MAIDANA - CPF: 964.762.141-87 (APELADO), RICARDO OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 020.371.851-89 (APELADO), ESPÓLIO DE ADÃO MAIDANA (APELADO), ADAO MAIDANA - CPF: 109.512.451-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA AMIGÁVEL HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 722 DO CPC/15 – APLICAÇÃO DO TEMA 1074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA –RECURSO PROVIDO.

Consoante TEMA 1074 do STJ, no arrolamento sumário, será definido sobre a necessidade ou não da comprovação do pagamento do ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição de carta de adjudicação, consoante artigo 192 do CTN e § 2o do artigo 659 do CPC/15, sendo o caso de anulação de sentença para a suspensão do andamento dos autos até que ocorra o julgamento do recurso repetitivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida na Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário ajuizada por ÉLIDA PERNET MAIDANA e Outros, a qual homologou o plano de partilha apresentado na inicial e extinguiu feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15 (id 94419479).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau não oportunizou ao Estado de Mato Grosso que se manifestasse previamente ao proferimento da sentença, em flagrante violação ao que dispõe os artigos 9o e 10o, ambos do CPC/15.

Aduz que o fato de o Estado de Mato Grosso não ser parte no processo não impede a aplicação dos referidos dispositivos, tendo em vista que este reveste-se de terceiro interessado.

Afirma, ainda, que se tratando de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida em todos os casos em tenha interesse, consoante disposto no artigo 722 do CPC/15.

Assevera que ao sentenciar o feito, o magistrado singular decidiu quanto à dispensa de comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para homologação do plano de partilha, sem oportunizar a manifestação prévia do Estado de Mato Grosso em flagrante violação ao devido processo legal e ao contraditório, além de incorrer em cerceamento de defesa.

Sustenta que o STJ há muito consagra o mesmo entendimento de que, tanto no arrolamento comum, como no arrolamento sumário não se admite a expedição do formal de partilha e dos alvarás sem a prévia quitação das obrigações tributárias devidas pelo espólio.

Ao final, informa que, conforme certidão anexa, constam débitos fiscais em nome do de cujus, de modo que a Fazenda Pública restou prejudicada em razão da sentença prolatada sem a prévia oitiva do Estado.

Conclui afirmando ser imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença tendo em vista ter sido proferida durante a suspensão determinada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.896.526/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, que afetou a questão referente à necessidade de comprovação do pagamento do ITCMD nos processos de inventário sob o rito do arrolamento de bens, como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz do artigo 192 do CTN e § 2o do artigo 659 do CPC/15.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja anulada, declarando-se a invalidade e ineficácia de todos os documentos que tenham sido expedidos sem a devida comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio.

A Apelada contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas, destacando os acertos da sentença recorrida (id. 94419494).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de razões para intervenção ministerial (id 95345986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Inventário pelo Rito do Arrolamento Sumário dos bens deixados pelo
de cujus
Adão Maidana, a qual teve proferida sentença homologatória em 17/03/2021 com a homologação do plano de partilha amigável apresentado pelos herdeiros no id. 30380231, com expedição do formal de partilha e alvarás para levantamento de valores após transito em julgado, sem que tenha ocorrido a intimação do Estado de Mato de Grosso para que se manifestasse no feito e sem a devida comprovação de regularidade fiscal.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso arguiu a nulidade da r. sentença sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que originou o Tema 1074.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, a matéria discutida nos presentes autos se refere à questão afetada e delimitada nos autos do REsp n. 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo, que originou o Tema 1074, datado de 17/11/2020, cuja controvérsia submetida à julgamento será a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos artigos. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF . ” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1a Seção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020)

Desta forma, constata-se que o referido acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/03/2021, determinando a suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida nos autos, contudo, o juízo singular, sem observar o prazo fixado no decisum do STJ, proferiu sentença em 27/04/2021, homologando a partilha apresentada pelas partes, atribuindo os respectivos quinhões hereditários aos seus herdeiros, ora apelados, restando evidente a sua nulidade.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso semelhante, envolvendo o mesmo tema afetado pelo rito dos repetitivos, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão. ” (N.U 1007677-72.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS - PARTILHA HOMOLOGADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS - SENTENÇA PROFERIDA DURANTE SUSPENSÃO DETERMINADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - TEMA 1074 - DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, a sentença foi proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, que no julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, afetou a questão submetida a julgamento, qual seja, a “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, dando origem ao Tema 1074, que abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da referida questão. ” (N.U 1004265-45.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022 ).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2o, do CPC/2015. ” 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.” (RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para:

a) Anular a sentença;

b) Declarar a invalidade e ineficácia de todos os documentos que tenham sido expedidos sem a devida comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio;

c) Determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja proferido novo
decisum
, após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF - Tema 1074;

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022